Tribunal: TJDFT
Processo: 0737902-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737902-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEZ DE MENEZES DA SILVA, MARINHO ANTONIO DE SOUSA, MARINICE MORAIS DA SILVA, MARINICE SOARES GONCALVES, MARIO ANTONIO GOMES DOS SANTOS, MARIO ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS, MARIO DE JESUS MAGALHAES CONCEICAO, MARIO DE OLIVEIRA, MARIO DUTRA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARIO DE JESUS MAGALHAES CONCEIÇÃO e outros, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença pelo procedimento comum (processo no 0709446-91.2022.8.07.0018), em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de divergência no REsp n. 1301935/DF., nos seguintes termos (ID 137307897 – autos de origem): “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.o 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), no qual o réu foi condenado a indenizar a cada filiado do sindicato autor o valor dos tíquetes alimentação na forma da lei a partir de janeiro de 1996, devendo ser abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, tudo devidamente corrigidos monetariamente a partir da data em que ocorreu a suspensão do pagamento. Conforme decisão de ID 129838785, foi determinado a emenda à inicial para retificação o polo ativo, a fim de constar os substituídos indicados na inicial, com as devidas qualificações, respectivas procurações, inclusive comprovação do requerimento de exclusão da execução coletiva, para se evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No entanto, a determinação não foi cumprida, em razão de pedido de prorrogação do prazo. Decido. Este cumprimento da sentença individual refere-se ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) da 1a Vara da Fazenda Pública cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Em análise dos referidos autos da ação coletiva, verifica-se que que o curso processual se encontra suspenso, a fim de aguardar o julgamento final do Recurso especial - Resp no 1301935-DF, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE -DF em face do acórdão deste Tribunal de justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0. Isso porque o cumprimento coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 8/7/2009, após consumada a prescrição. No que se refere à aplicabilidade do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a tese foi afastada, contudo aguarda-se o julgamento de embargos de divergência referente ao acórdão dos autos do mencionado recurso especial – Resp. n. 1301935-DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição e inaplicabilidade do referido tema àquela execução. Diante disso, há impedimento para prosseguimento deste cumprimento individual sentença. No entanto, antes conceder prazo ao autor para se manifestar acerca de eventual consumação da prescrição, aguarde-se o julgamento final do Resp no 1301935-DF. Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0”. Interpostos embargos de declaração, foi mantida a decisão (IF 139792647 – autos de origem): “Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 137307897, que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 139308802). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que a decisão proferida padece de omissão, pois, o acórdão proferido no Resp. no 1301935/DF não compromete a tramitação regular dos presentes autos e não transitou em julgado, não vinculando este processo, pois, aqui se trata de cumprimento individual de sentença coletiva. Sem razão, no entanto. A decisão proferida tratou apenas de suspender a tramitação, pelas razões ali expostas relativas ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória na ação principal, o que poderá interferir no deslinde do presente caso. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão proferida, cuidando-se na verdade da correta tramitação processual. A insurgência dos autores é relativa ao mérito da decisão, o que não é possível na via estreita e vinculada dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defiro a exclusão de MARIO DA SILVA SANTOS do polo ativo da demanda. Anote-se”. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que o acórdão proferido nos autos do REsp. no 1.301.935/DF em nada compromete a regular tramitação do presente cumprimento de sentença, uma vez que aquela decisão, não transitada em julgado e proferida nos autos de execução coletiva, não vinculam o presente processo. Aduzem que o direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo sindicato agravante é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito. Destacam que a tutela de interesses metaindividuais, ou transindividuais, está relacionada à proteção dos direitos difusos e coletivos, contemplando, ainda, direitos individuais homogêneos. Asseveram que a doutrina define que os direitos difusos e coletivos (transindividuais, em sentido estrito) são essencialmente coletivos, ao passo que os direitos individuais homogêneos são apenas acidentalmente coletivos. Observam que Teori Zavascki, falava em defesa de direitos coletivos para se referir aos direitos difusos e coletivos e em defesa coletiva de direitos ao se referir aos direitos individuais homogêneos. Esclarecem que tais direitos estão definidos no art. 81 do CDC, aplicáveis aos direitos difusos, coletivos e individuais por força do que dispõe o art. 21 da Lei 7.347/1985. Pontuam que, apesar da entidade sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, nos termos da exordial, os direitos aqui pleiteados estão individualizados para uma parcela pequena de sindicalizados, ou seja, possui natureza de execução individual. Entendem pela inexistência de litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo, não podendo haver vinculação, inclusive, entre as decisões proferidas nas ações, exceto no tocante ao disposto no art. 103, III do CDC. Assim, os agravantes requerem o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, que seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1.301.935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. (ID 41136572). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 41136573). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2022 10:57:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador